Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-51.2025.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002080-51.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILVANIA APARECIDA SOUZA FERNANDES - CPF: 545.690.951-00 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 032.728.661-08 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO
DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA
ADMINISTRATIVA
.
FINALIDADE D
E COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE.
PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CF.
SENTENÇA DESC
ONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de demonstração de pretensão resistida. A autora alegou não ter contratado cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado, tendo sido surpreendida por descontos mensais oriundos de reserva de margem consignável (RMC), sem seu
consentimento. Sustentou a inaplicabilidade da exigência de requerimento administrativo prévio à propositura da demanda judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível, como condição para propositura da ação, o prévio requerimento administrativo à instituição financeira para caracterização da pretensão resistida, em demandas que envolvem descontos indevidos oriundos de contrato bancário não reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso à jurisdição independe do esgotamento da via administrativa, conforme estabelece o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo vedada a exigência de requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação.

A exigência de demonstração da pretensão resistida como requisito à propositura da ação não encontra respaldo legal nas hipóteses em que se discute relação contratual bancária e descontos em folha de pagamento decorrentes de operação não reconhecida.

O descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial, para juntar documento de prévio requerimento administrativo, não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, quando ausente previsão legal para tal exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos decorrentes de contratação bancária
supostamente não reconhecida independe de requerimento administrativo prévio.

A ausência de demonstração da pretensão resistida não justifica a extinção do feito, quando não há exigência legal para tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia.

O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF) assegura o direito de acesso à jurisdição independentemente de esgotamento da via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito extinta com amparo no art. 485, inciso I, do CPC.

A
apelante
alega que
não solicitou a contratação de cartão de crédito
, tendo acreditado estar firmando contrato de
empréstimo consignado comum
.

Afirma que
foi surpreendida com
descontos mensais
em sua conta vinculados a uma
reserva de margem consignável (RMC)
de cartão de crédito, operação
esta
não consentida.

Argumenta que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para provocar a jurisdição, fundamentando sua posição no
princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário
, conforme o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Sustenta ainda que o entendimento do juízo de primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de demonstração de pretensão resistida, é
equivocado e contrário à jurisprudência consolidada
do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Por fim, requer
a reforma da sentença
, possibilitando o regular processamento do feito, sem a exigência de requerimento administrativo prévio
, e que a inicial seja recebida para análise de mérito.

Contrarrazões no Id
292600373
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a conversão do contrato, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem mandou emendar a inicial com o comprovante do prévio pedido formulado diretamente ao apelado para demonstrar
a pretensão resistida
,
sob pena
de indeferimento da inicial. Ante o não cumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

Contudo, nos casos como o destes autos a lei não exige que a parte busque previamente a solução pela via administrativa.

Dessa forma, não há impedimento para que a autora busque a revisão
contratual
, independentemente do pedido administrativo, em observância ao princípio constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.

2. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

Deste Tribunal
:

“APELAÇÃO
– AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO
.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça”
.
(N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO
REVISIONAL
C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
– PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

A ausência de prévio
requerimento

administrativo
não é óbice para a propositora da ação
revisional
de contrato
bancário, na qual o autor pretende a revisão dos juros do contrato, sob a alegação de serem abusivos.

O interesse de agir deve ser analisado à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito”.
(N.U 1006012-85.2018.8.11.0006
,
Carlos Alberto Alves d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL
CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
– DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. O decurso de prazo para comprovação da situação de hipossuficiência econômica não se trata de requisito da inicial, logo a ação não pode ser extinta por esse motivo. No entanto, comprovada a situação de insuficiência de recursos,
deve
ser concedida os benefícios da justiça gratuita a parte.

2. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de
requerimento

administrativo
daquilo que se postula judicialmente. (STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1.954.342/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022)”.

(N
.U 1012373-45.2023.8.11.0006
, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024
)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025